Tribunal: TJPA
Processo: 0048558-94.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048558-32.2009.8.14.0301
APELANTE: FRIVASA FRIGORIFICO VALE DO TAPANA SA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DO ATO JUDICIAL DELIMITAR OS MARCOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RESP N°1.340.553/RS E RESP N° 1.620.919-PR. RESP N° 1.120.295/SP TEMA 383. RESP- 1.102.431-RJ- TEMA 179. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

O Superior Tribunal de Justiça decidiu diversas teses a respeito da prescrição intercorrente nas ações de execução fiscal, notadamente do que diz respeito aos procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal).

II-

Conforme consignado no REsp n°1.340.553/RS e Resp n° 1.620.919-PR, para a aplicação da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública deve tomar ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor.

III-

De acordo com o julgado, passado um ano de suspensão da execução (por falta de bens), haverá o início automático do prazo prescricional (intercorrente), independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição,
desde que, antes, ouça as partes envolvidas.

IV-

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda, inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

V-

Cabe ressaltar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.268.324/PA, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou que
“o representante da Fazenda Pública Municipal em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada
”.

VI-

Por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda, inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

VII-

No caso em tela, constato que o apelante não indicou os marcos temporais para contagem da prescrição intercorrente, abordando somente, de forma genérica, que o processo ficou paralisado por quase 10 (dez) anos por falta de diligência da Fazenda Pública, contrariando a exigência prevista no item 4.5 do RESp 1.340.553-RS.

VIII- Pela cronologia dos atos, constata-se que o processo não ficou paralisado por mais de 05 (cinco) anos, não havendo que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente

IX- Não é nula a CDA que preenche os requisitos do artigo 202 do CTN, discriminando corretamente o valor relativo ao tributo, seus acréscimos, dispositivos legais incidentes e a data de constituição do crédito.

XI-

Recurso conhecido e improvido, para manter a decisão recorrida.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 08 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
FRIVASA FRIGORIFICO VALE DO TAPANA SA,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que nos autos da Ação dos Embargos à execução Fiscal, julgou improcedente a ação ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Historiando os fatos,

a ação ordinária foi ajuizada por Frivasa Frigorífico Vale do Tapanã S.A em face de Município de Belém, onde alegou, em síntese, a ocorrência de decadência e cerceamento de defesa; prescrição intercorrente e subavaliação do bem penhorado, motivo pelo qual requereu a extinção do feito executório e subsidiariamente a anulação da penhora.

Após o andamento processual, o Juiz proferiu a sentença de id n° 2350668, pág. 1/6, julgando improcedente os pleitos do embargante, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos da Embargante, e, em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (...)
”

Inconformada,
FRIVASA FRIGORIFICO VALE DO TAPANA SA
interpôs recurso de apelação – id n° 2350669, pág. 2/8.

Em suas razões, alega que a sentença merece ser reformada, pois o juízo deixou de observar a ocorrência da prescrição intercorrente ocorrida no processo.

Alega que a apelada não mostrou interesse em receber seus créditos tributários, haja vista a sua inércia, pois ficou quase 10 (dez) anos sem movimentar o processo.

Além disso, argui que a CDA é nula de pleno direito, visto que o título que embasa a execução não demonstra a origem e a natureza do crédito, não possuindo certeza e liquidez.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente e declarada a nulidade da CDA.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (id. 2350670, pág. 3/12), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial deixou de se manifestar nos autos, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do CPC/15, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da nova lei processual.

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

De acordo com o relatado, extrai-se que o cerne da questão recursal gira em torno de verificar se houve prescrição intercorrente do IPTU referente aos exercícios fiscais de 2003 a 2006, bem como se a CDA é nula como afirma o apelante.

Pois bem, a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Analisando os autos, observo que a dívida em questão foi inscrita em
09/02/2008
; a ação de execução foi ajuizada em
20/02/2008
; em
27/02/2008
foi determinado a citação do executado.

Em
10.10.08,
o Município de Belém peticionou nos autos afirmando que parte dos créditos em execução relativo aos exercícios de 2003 e 2004 foram objeto de parcelamento administrativo, porém alega que o pagamento de nenhuma parcela foi efetuada, motivo pelo qual requer a citação do executado.

De acordo com certidão de id. 2350462, pág. 4, o executado foi citado.

Às fls. (id. 2350463, pág. 1) consta nos autos auto de penhora e avaliação e depósito.

Em
29.10.09
a ora apelante interpôs Embargos à Execução (id. 2350464, pág. 6).

Em
18.12.09
, o juiz
a quo
suspendeu o curso da execução até julgamento final, atribuindo efeito suspensivo aos embargos.

Em
05.04.10
, o Município de Belém apresentou impugnação aos embargos.

Em
20/05/2011,
o feito foi remetido para a Comarca de Santarém Novo e em
24/07/2015
o juízo
a quo
sentenciou a ação, sendo declarada a ocorrência da prescrição intercorrente (id. 1703511).

Em
26.05.14
, o juiz de piso determinou que o embargante, ora apelante, se manifestasse sobre a impugnação ofertada pelo Município de Belém.

De acordo com certidão de id. 2350667, pág. 2, o embargante foi intimado, porém não apresentou manifestação.

Em 14.02.19 o juízo proferiu sentença, julgando improcedente os embargos.

Passando a análise da ocorrência ou não da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo.

A seguir, colaciono a ementa do caso:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF,

somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...]
o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz

ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de

bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a

Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis

no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

Conforme consignado no REsp n°1.340.553/RS, para a aplicação da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública deve tomar ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor.

Assim, ficou estabelecido que “no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do artigo 40, caput, da LEF (prescrição intercorrente).

Portanto, de acordo com o julgado, passado um ano de suspensão da execução (por falta de bens), haverá o início automático do prazo prescricional quinquenal (intercorrente), independentemente de intimação ou de determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição,
desde que, antes, ouça as partes envolvidas.

A seguir, colaciono a mesma doutrina que foi citada no inteiro teor do precedente paradigma:

Em vista disso, o art. 921, § 1.°, adotou a solução da lei especial. O juiz suspenderá a execução pelo prazo de um ano, durante o qual não fluirá o prazo de prescrição da pretensão a executar. Findo esse prazo, o juiz, não localizando o executado ou bens penhoráveis, ordenará o arquivamento dos autos, providência destinada a aliviar o escaninho do cartório. E, decorrido o prazo de um ano, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente. O prazo dessa prescrição, segundo a Súmula do STF, n.º 150, no título judicial equivale ao interregno da pretensão à condenação (
v.g.,
três anos, quanto à pretensão à reparação de dano, a teor do art. 206, § 3.°, V, do CC); na execução fundada em título extrajudicial, dependerá da espécie do título (
v.g.
, três anos, em relação ao sacado e seus avalistas, no caso da duplicata, a teor do art. 18, I, da Lei 5.474/1968).
Vencido o prazo de prescrição,
ex officio
ou a requerimento do interessado, o juiz ouvirá as partes, no prazo de quinze dias (art. 921, § 5.°), e extinguirá a execução (art. 924, V)
. O prazo dessa prescrição intercorrente começará, segundo a regra transitória do art. 1.056, na data da vigência do NCPC. (ASSIS, Araken.
Manual da execução.
São Paulo: RT, 2016, p. 713).

Destarte, não há dúvidas de que antes da decretação da prescrição, a Fazenda Pública deve ser intimada pessoalmente.

Além disso, cabe ressaltar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.268.324/PA, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou que
“o representante da Fazenda Pública Municipal em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada
”.

Esse julgado foi assim ementado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.

1. O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada.

2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”
(REsp 1268324 / PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 21/11/2012).

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda, inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

No caso em tela, constato que o apelante não indicou os marcos temporais para contagem da prescrição intercorrente, abordando somente, de forma genérica, que o processo ficou paralisado por quase 10 (dez) anos por falta de diligência da Fazenda Pública, contrariando a exigência prevista no item 4.5 do RESp 1.340.553-RS, senão vejamos:

“4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.”

Ademais, verifica-se que o apelado diligenciou no feito sempre que foi intimado, ocorrendo, no caso, a inércia do apelante que não se manifestou sobre a impugnação dos embargos, consoante certidão constante às fls. (id. 2350667, pág. 2).

Assim, pela cronologia dos atos acima mencionados, constata-se que o processo não ficou paralisado por mais de 05 (cinco) anos, não havendo que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

Com relação ao argumento de nulidade da CDA, em face de não demonstrar a origem e natureza do crédito tributário, consoante artigo 202, V do CTN, este também não merece guarida, senão vejamos.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) é dotada de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, consoante disposto nos artigos 204 do CTN e 3° da LEF, constituindo-se como um título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, VI do CPC/73 (art. 784, inciso IX do NCPC), e que, conforme parágrafo único do art. 204 do CTN e do art. 3° da LEF, cabe ao sujeito passivo o ônus probatório, caso pretenda desconstituir a certidão de dívida ativa, devendo fazê-lo por prova inequívoca.

Quanto a desconstituição da CDA, a doutrinadora Marilei Fortuna Godoi, preleciona, de modo esclarecedor, no sentido de que:

“Verificando-se qualquer vício de nulidade na constituição da CDA, passível de correção, seja por omissão ou falha de algum dos requisitos previstos no art. 202 do CTN, a certidão defeituosa poderá ser modificada ou substituída, com devolução ao sujeito passivo do prazo para defesa, até a decisão de primeira instância, ou seja, poderá a CDA ser alterada ou trocada até a prolação da sentença dos embargos à execução, conforme orientação do art. 203 do CTN e do §8° do art. 2° da LEF.”

Cabia a Apelante o ônus probatório, mediante prova inequívoca, de demonstrar a invalidade da CDA. No entanto, no caso dos autos, não produziu qualquer prova capaz de afastar a presunção de legitimidade do título executivo, não ultrapassando o campo das meras alegações.

Nessa esteira, nada há a ser reformado na sentença de piso.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

Belém, 08 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora.

Belém, 16/03/2021